Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702921-45.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DINIZ &amp; VILELA LTDA.-ME AGRAVADO: KEFLEN DA LUZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Diniz &amp; Vilela Ltda.-ME contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A embargante alega que o acórdão embargado está contraditório. Narra que foi intimada para recolher o preparo em dobro porquanto o seu recolhimento foi comprovado somente após a interposição do agravo de instrumento. Sustenta que o recolhimento ocorreu após a interposição e distribuição do agravo de instrumento em razão do novo procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Defende que é inadmissível a sua penalização por seguir estritamente o procedimento definido para o recolhimento de custas processuais. Argumenta que a quitação das custas antes da interposição do recurso é inviável pois a geração do boleto exige a inserção do número do agravo de instrumento, o qual é disponibilizado somente após a protocolização do recurso. Ressalta que a decisão embargada viola o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Destaca que a decisão embargada é contraditória ao consignar que o pagamento do preparo deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso conforme orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirma que a decisão embargada apresenta uma inconsistência lógica entre o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão do recolhimento das custas em desacordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil e a aceitação do procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que impossibilita o cumprimento da exigência legal na prática. Acrescenta que a decisão está contraditória por reconhecer a incompatibilidade entre a exigência legal e o procedimento referido, mas puni-la por não cumprir uma obrigação que não poderia ser cumprida no contexto do novo sistema de recolhimento de custas. Transcreve julgado em favor de sua tese. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição indicada com a atribuição de efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 68224193). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Não vislumbro o vício indicado. A embargante interpôs agravo de instrumento em 4.12.2024, às 13h25min (id 66916702). O preparo foi recolhido em 5.12.2024, mesma data de juntada do comprovante de recolhimento nos autos (id 66990676). A agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 67682326). A diligência não foi cumprida. O agravo de instrumento não foi conhecido. A decisão embargada consignou que o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil prevê que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, caso contrário, o recorrente deve ser intimado para suprir a falta com o recolhimento em dobro na pessoa de seu advogado. Destacou que a regra supramencionada é relativizada no art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, o qual permite que o julgador releve a pena de deserção caso demonstrado justo impedimento pelo recorrente. Explicou que o agravo de instrumento foi interposto em 4.12.2024 desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento do preparo. Esclareceu que a embargante juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente aos autos originários e o comprovante de pagamento correspondente somente em 5.12.2024, após o despacho de recebimento do agravo de instrumento em seu efeito devolutivo. Ressaltou que o recolhimento do preparo foi comprovado após a interposição do recurso sem a apresentação de qualquer justificativa para o atraso e o pagamento foi realizado de forma simples. Afirmou que o recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Consignou que a emissão de guia de custas processuais é realizada por meio do Sistema PagCustas no âmbito deste Tribunal de Justiça. Explicou que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância. Confira-se trecho da decisão embargada (id 67759457): O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A regra supramencionada é relativizada no art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, o qual permite que o julgador releve a pena de deserção caso demonstrado justo impedimento pelo recorrente.[3] O agravo de instrumento foi interposto em 4.12.2024 desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento do preparo. O agravante juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente aos autos originários e o comprovante de pagamento correspondente em 5.12.2024, após o despacho de recebimento do agravo de instrumento em seu efeito devolutivo (id 66990676 e 66990677). Verifico que o agravante comprovou o recolhimento do preparo após a interposição do recurso, sem a apresentação de qualquer justificativa para o atraso, e o pagamento foi realizado de forma simples. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Defendeu que o recolhimento foi realizado conforme o procedimento novo estabelecido por este Tribunal de Justiça e não cumpriu a diligência (id 67748373). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 1.007, §4o CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte. 3. A parte recorrente peticionou nos autos sem apresentar o recolhimento em dobro e manifestando a impossibilidade de sua exigência, dando azo à preclusão consumativa e lógica da oportunidade, consistindo o recolhimento posterior à decisão de não conhecimento do recurso em comportamento contraditório. 4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1671513, 0733668-80.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1o.3.2023, publicado no DJe: 15.3.2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base no artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: “(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1080415, 0713041-31.2017.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.32018, publicado no DJe: 15.3.2018.) Ressalto que a emissão de guia de custas processuais é realizada por meio do Sistema PagCustas no âmbito deste Tribunal de Justiça. O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, conforme orientação sobre o sistema referido presente no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inexiste contradição na decisão embargada. A conclusão da deserção do agravo de instrumento está devidamente fundamentada. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Infere-se que o prazo para comprovação do recolhimento é o mesmo prazo para interposição do recurso. Essa é a inteligência da Súmula n. 484 do Superior Tribunal de Justiça, a qual mitiga a regra supracitada ao admitir que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente apenas na hipótese em que a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. A utilização do Sistema PagCustas não inviabiliza a comprovação do recolhimento do preparo no mesmo prazo da interposição do recurso em atendimento ao art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. A emissão da guia de recolhimento e o pagamento do preparo devem ser realizados imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, conforme orientação sobre o sistema referido presente no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravo de instrumento foi interposto em 4.12.2024, às 13h25min, ou seja, em horário de funcionamento dos sistemas bancários. A embargante não apresentou qualquer manifestação sobre intercorrência técnica no novo sistema de recolhimento de custas que justificasse o pagamento apenas no dia subsequente. O vício apontado não se trata de contradição, mas de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo da embargante quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator